Tribunal: TJMT
Processo: 1008058-31.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008058-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL LUCAS SOUZA PROENCA - CPF: 061.718.311-23 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c §4º), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 167 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia anônima informando comercialização de drogas com características específicas do suspeito;
(ii)
apreensão de 09 porções de pasta base de cocaína (4,66g) após tentativa de dispensar objeto ao solo;
(iii)
ingresso na residência com autorização da esposa do acusado;
(iv)
apreensão de 65,67g de maconha no interior da geladeira;
(v)
confissão extrajudicial do réu sobre início recente da atividade;
(vi)
regime inicial aberto fixado na sentença.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar por ausência de fundadas razões;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o ingresso domiciliar foi realizado com fundadas razões;
(ii)
analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação;
(iii)
examinar a possibilidade de modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza ingresso domiciliar ilegal as hipóteses em que o agente policial, após denúncia anônima específica com descrição detalhada do local e características do suspeito, realiza abordagem e apreende substâncias ilícitas em via pública próxima à residência, circunstâncias que configuram fundadas razões para a busca no imóvel.

6. A apreensão imediata de entorpecentes em poder do suspeito, nas proximidades de sua residência, constitui elemento concreto que reforça a fundada suspeita de que o imóvel estivesse sendo utilizado para armazenamento de drogas, legitimando o ingresso domiciliar independentemente de autorização expressa. Ademais, a informação prestada em juízo acerca da anuência para a entrada corrobora a legalidade da medida, afastando qualquer alegação de ilicitude.

7. Os depoimentos de policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo para formação da convicção judicial, sobretudo quando corroborados por elementos materiais da instrução.

8. A quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, com porções já fracionadas para comercialização, somadas à diversidade dos entorpecentes encontrados na residência, demonstram destinação mercantil incompatível com uso próprio.

9. Não há interesse recursal para conhecer de pedido de modificação do regime prisional quando a sentença já estabeleceu o regime pretendido pela defesa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º; CF, art. 5º, XI; CPP, art. 240, §1º; CP, art. 59.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp n. 2.079.850/SP, AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC; STF, RE 603.616/RO; TJMT, Enunciado Criminal n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Daniel Lucas Souza Proença
, contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos do processo n. 1008058-31.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c §4º), à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(id. 303506392).

Nas
razões recursais
, a defesa postula,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar, sob o argumento de que medida foi adotada sem a existência de fundadas razões a justificá-la. No
mérito
, sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requer a modificação do regime prisional fixado na sentença (id. 303506414).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 303506416).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 330803870).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme se extrai dos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em face de
Daniel Lucas Souza Proença
,

imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 27 de abril de 2021, por volta das 19h50min, na rua 17, n.º 06, bairro Jardim Passaredo, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DANIEL LUCAS SOUZA PROENÇA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que o grupo de apoio C, do 9º BPM, durante rondas pelo bairro Jardim Passaredo, recebeu informações de moradores da região de que na avenida F, esquina com a rua 17, no referido bairro, havia um indivíduo comercializando entorpecentes; foi mencionado ainda que o suspeito estava trajando camisa de cor preta e short de cor clara, e que seria comum vê-lo com entorpecentes no local, comercializando para os usuários que lhe procuram.

De posse dessas informações, a equipe diligenciou até o endereço mencionado, a fim de verificar a veracidade da denúncia recebida; ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram o denunciado Daniel, com as mesmas características descritas, o qual, ao perceber a aproximação policial, tentou dispensar algo ao solo, contudo, foi abordado.

Realizada a busca pessoal, foram localizadas 09 (nove) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína. Então, indagado acerca do ilícito, o denunciado confessou que começou a vender entorpecentes recentemente, por motivos de dificuldade financeira e por estar com filho pequeno.

Nesse instante, a esposa do denunciado chegou no local, junto com o filho do casal, que fora informada sobre o ocorrido, e lhe foi perguntado se havia algo de ilícito em sua residência, a qual revelou para os policiais militares que desconfiava que seu esposo estava vendendo drogas e autorizou a entrada da guarnição em sua casa.

Procedida a busca na residência do denunciado foi localizada, no interior da geladeira, 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.75035-01, acostado às fls. 12/13- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 09 (nove) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 4,66 g (quatro gramas e sessenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 65,67 g (sessenta e cinco gramas e sessenta e sete centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Ademais, em cumprimento a ordem de serviço n.º 213/2021, elencada à fl. 38-IP, a fim de investigar o envolvimento do denunciado Daniel no tráfico de drogas, investigadores de polícia realizaram diligência até a rua 15, no bairro Jardim Passaredo, e, após entrevistas com vizinhos/moradores, apuraram que o denunciado não é usuário de drogas e que pratica a mercancia de drogas na esquina de sua casa.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, considerando a informação recebida pelos policiais, dando conta de que o denunciado estaria vendendo entorpecentes em local indicado, o encontro de considerável quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), algumas já em porções prontas para a venda ilícita, bem como a declaração do denunciado para os policiais militares, confessando que estava vendendo os entorpecentes, isso aliada a diligência posterior da DRE, confirmando a traficância, são elementos informativos que evidenciam que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio criminoso, tendo como desígnio obter lucro, de forma ilícita. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios

suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado
” (id. 303505942).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar
Daniel Lucas Souza Proença
pela prática do crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c §4º), à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(id. 303506392).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ANULATÓRIO

A Defesa sustenta a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, afirmando que os policiais ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e sem a existência de fundadas razões que justificassem a medida. Argumenta que a abordagem se baseou unicamente em denúncia anônima e na apreensão de pequena porção de droga em poder do acusado, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, não autorizariam a violação ao domicílio. Assevera que não houve investigação prévia nem qualquer elemento concreto indicando a prática de crime permanente no interior da residência, de modo que o ingresso policial teria sido ilegal, contaminando todas as provas subsequentes.

Alega, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares, não legitima o ingresso forçado em casa sem ordem judicial, sendo imprescindível a demonstração objetiva de circunstâncias que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel. Assim, por considerar ilícita a entrada dos agentes estatais, a Defesa requer o reconhecimento da ilicitude da apreensão realizada no ambiente doméstico e, por consequência, a absolvição do apelante diante da ausência de provas válidas.

Não obstante as alegações apresentadas, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

De acordo com a Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5º, XI, CF/88).

Esse comando normativo, por sua centralidade na proteção da intimidade e da esfera privada, condiciona qualquer mitigação da inviolabilidade a situações excepcionais e estritamente delimitadas.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o referido dispositivo em sede de repercussão geral, assentou que o ingresso domiciliar sem mandado somente é legítimo quando sustentado por fundadas razões, objetivamente demonstráveis e vinculadas às circunstâncias do caso concreto, a indicar a existência de flagrante delito em curso no interior da residência (RE 603.616/RO).

Embora tenha anunciado que a posição adotada pela Corte Suprema representou uma evolução na concretização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, o Min. Gilmar Mendes ressaltou que, por implicarem em uma multidão de “
complicadores que merecem avaliação em separado
[...]”, em virtude dos inúmeros desdobramentos possíveis, seria a casuística a responsável pelo desenvolvimento da jurisprudência para enfrentar os diferentes temas que gravitam a questão (RE 603.616/RO).

Essa observação se revelou precisa, pois, a disciplina infraconstitucional não fornecia critérios suficientemente delimitados. A ausência de precisão conceitual exigiu da jurisprudência um esforço interpretativo constante para definir parâmetros objetivos que orientassem a atuação estatal.

Neste sentido, extrai-se do Código de Processo Penal a viabilidade da realização de ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial ou do morador, quando houver fundadas razões que o recomendem para
(i)
prender criminosos,
(ii)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
(iii)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos,
(iv)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso,
(v)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu,
(vi)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato,
(vii)
apreender pessoas vítimas de crimes e
(viii)
colher qualquer elemento de convicção (art. 240, §1º, CPP).

Ocorre que, a disposição legal encontra grave problema “
na expressão ambígua fundadas razões
[...]
cuja abertura remete a um perigoso espaço de discricionariedade e subjetividade judicial
” (LOPES JR, Aury.
Direito Processual Penal
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 585).

Diante da porosidade e fluidez da mencionada expressão legal, o Superior Tribunal de Justiça proferiu diversas decisões com o fim de fixar limites à atuação estatal e passou a inadmitir o ingresso domiciliar forçado sem prévia autorização judicial em situações em haja apenas denúncia anônima (STJ, HC 512.418/RJ), fuga de local conhecido como ponto de venda de drogas e em face de iminência abordagem (STJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS), assim como de evasão após avistamento de viatura policial (STJ, EDcl no HC 685.593/SP).

Essa orientação se consolidou porque informações de fontes não identificadas ou impressões meramente subjetivas não são suficientes para justificar a invasão domiciliar (STJ, HC n. 871.883/AL), que demanda, a bem da verdade,
justa causa visível
, isto é, “
visibilidade aferida por elementos empíricos (não subjetivos)
” (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Novo curso de Direito Processual penal
. 15. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 949).

No caso em tela, entretanto, ainda que observadas as mencionadas diretrizes, as circunstâncias em que se deu a ação policial demonstram que a medida adotada pelos agentes de segurança pública possuía evidente justa causa, conforme se depreende do contexto em que os fatos se desenvolveram.

Segundo relatado pelo policial militar
Joabe Ferreira Roque
durante a fase investigativa, na data dos fatos a guarnição a qual pertencia
recebeu informações de moradores dando conta de que um indivíduo, trajando camisa preta e shorts claro, estaria comercializando entorpecentes na Avenida F, esquina com a Rua 17, no bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá, sendo essa prática recorrente no local, onde o suspeito armazenaria as drogas consigo e as venderia a usuários que o procuravam (id. 303505917).

Diante das informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, onde avistou um homem com as características descritas. Segundo o depoente, ao perceber a aproximação da equipe policial, o indivíduo tentou lançar algo ao solo, mas foi abordado de imediato. Na revista pessoal, foram localizadas, dentro de um invólucro plástico branco, nove porções de substância análoga à pasta base de cocaína, todas já embaladas e prontas para a comercialização (id. 303505917).

No

momento da abordagem, a companheira do conduzido compareceu ao local acompanhada da criança de colo e, ao ser cientificada da situação, declarou suspeitar das atividades ilícitas do marido. Segundo o militar,

a referida mulher autorizou a entrada da equipe policial na residência do casal, localizada na mesma rua da abordagem, alegando não querer se “comprometer”, por temer perder a guarda do filho. Por fim,
Joabe Ferreira Roque
afirmou que, no interior da residência, após a realização de nova busca, a guarnição localizou no interior da geladeira, uma porção média de substância análoga à maconha (id. 303505917).

As declarações foram ratificadas integralmente pelo policial militar
Ramon da Silva Sousa
(id. 303505918).

Durante as investigações, o apelante
Daniel Lucas Souza Proença
negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que, no momento da abordagem, saía de casa em direção à residência de sua mãe. Alegou que havia acabado de fumar maconha e que, por isso, estava com odor da substância. Disse que os policiais mencionaram uma denúncia de tráfico, mas que, após buscas no local, nenhuma droga foi encontrada consigo. Relatou ter sido levado para dentro de sua casa, juntamente com sua esposa e filho, e que foi conduzido ao banheiro, onde teria sofrido agressões físicas para revelar onde estariam os entorpecentes. Afirmou que nem ele nem sua esposa sabiam de qualquer droga, e que nada foi encontrado durante as buscas, inclusive na geladeira. Derradeiramente, negou estar vendendo drogas e declarou que apenas havia fumado o restante de um cigarro de maconha (id. 303505924).

Em juízo, os policiais militares
Joabe Ferreira Roque
e
Ramon da Silva Sousa
confirmaram a versão apresentada na fase investigativa, ratificando que a abordagem do apelante ocorreu após denúncia anônima sobre tráfico de drogas nas imediações da Avenida F, no bairro Jardim Passaredo. Relataram que o suspeito foi localizado com as vestes indicadas e que, ao notar a presença da guarnição, tentou dispensar invólucros ao solo, sendo imediatamente abordado. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, já embaladas para venda.

Ambos confirmaram que, no momento da abordagem, a esposa do apelante chegou ao local com o filho de colo e, ao ser informada da situação, autorizou, de forma expressa, a entrada da equipe policial na residência do casal. No interior do imóvel, foi localizada uma porção de substância análoga à maconha dentro da geladeira.

Em juízo,
o apelante
negou a prática do tráfico de drogas, alegando que foi abordado por policiais à paisana quando saía de casa para comprar água, e que não portava entorpecentes. Sustentou que a droga encontrada não lhe pertencia, afirmando possuir apenas uma pequena porção de maconha para uso pessoal, guardada na geladeira. Disse que os policiais ingressaram em sua residência após conduzirem-no até a porta da casa e, segundo seu relato, ele próprio afirmou que poderiam entrar, porque não haveria qualquer irregularidade no interior. Alegou, contudo, que, uma vez dentro da residência, foi levado ao banheiro e submetido a agressões. Reconheceu já ter tido envolvimento anterior com o tráfico, mas sustentou que, na ocasião dos fatos, já havia se afastado dessa prática.

Ocorre que a atuação dos policiais militares não apresenta qualquer vício de legalidade
, uma vez que foi motivada por denúncia anônima específica, que informava o
crime praticado
(tráfico de drogas), o
local exato
(Avenida F, esquina com a Rua 17, no bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá) e as
vestimentas do suspeito
(camisa preta e short claro). Somam-se a isso a conduta suspeita do apelante, que tentou dispensar objeto ao solo ao avistar a guarnição, e a apreensão imediata de nove porções de substância análoga à pasta base de cocaína, quando ainda se encontrava na mesma rua em que residia.

Desse modo, ante a imediata localização de substâncias ilícitas reforçou-se a suspeita de que o imóvel próximo e de sua propriedade pudesse estar sendo utilizado para armazenamento de entorpecentes, circunstância que configura fundadas razões para o ingresso domiciliar, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“
No caso, ingresso no imóvel fora legal, pois os agentes abordaram o agravante na posse de entorpecentes em frente ao imóvel, havendo, desse modo, fundadas razões de que no interior de sua casa poderia haver armazenamento de entorpecentes. Nesse cenário, o consentimento para o ingresso dos policiais em sua casa era desnecessário, razão pela qual não há que se falar em violação de domicílio
” (AgRg no REsp n. 2.079.850/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 2/4/2025).

Assim, independentemente da alegada autorização da esposa, as circunstâncias objetivas que envolveram a abordagem já conferiam aos policiais fundadas razões para procederem ao ingresso no imóvel, a fim de apurar o possível uso da residência para fins ilícitos.

Ademais, apesar da divergência entre as versões apresentadas pelos agentes estatais e pelo apelante, não há nos autos qualquer elemento que indique conduta deliberada dos policiais militares no sentido de prejudicá-lo injustamente.

Ao contrário, é importante ressaltar que, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para formação da convicção judicial, sobretudo quando harmônico com os demais elementos probatórios e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, não há razões para infirmar a confiabilidade das testemunhas quanto à forma de realização da busca e apreensão no imóvel do apelante.

Mais do que isso, mesmo que ultrapassados todos esses pontos, o próprio apelante mencionou na fase judicial que autorizou o ingresso dos policiais em sua residência.

Portanto, o contexto e as circunstâncias que culminaram na abordagem do apelante, realizada conforme anteriormente exposto, inclusive com a apreensão de quantidade significativa de substância entorpecente ainda na área externa do imóvel, além de absolutamente justificada, também viabilizaram o ingresso dos agentes estatais em sua residência, que ficava nas proximidades, mesmo diante da inexistência de autorização judicial, diante da urgência e da necessidade da medida.

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa alega que o conjunto probatório, alicerçado exclusivamente nos depoimentos prestados por policiais, não se revela suficiente para amparar a manutenção da condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual requer a absolvição do apelante.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Acerca da matéria, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o
depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que participaram da diligência
(ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, DJE 27/06/2025),

a
localização de entorpecentes em posse do suspeito
(ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, DJE 27/06/2025), somando à
quantidade significativa e variedade das drogas apreendidas
(ApCrim 1015772-42.2021.8.11.0042, DJE 17/10/2025) autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Como já registrado, os policiais
Joabe Ferreira Roque
e
Ramon da Silva Sousa
narraram, nas fases investigativa e judicial, que a abordagem decorreu de denúncia anônima indicando comércio de drogas na Avenida F, ocasião em que localizaram o apelante com as vestes descritas, tentando dispensar invólucros ao solo, e apreenderam porções de substância análoga à pasta base já fracionadas para venda. Também reiteraram que a companheira do recorrente compareceu ao local, autorizou o ingresso da guarnição na residência e acompanhou a localização de uma porção de maconha dentro da geladeira.

O apelante, por sua vez, negou o tráfico tanto na delegacia quanto em juízo, afirmou portar apenas pequena quantidade para uso próprio, alegou agressões e sustentou que o ingresso no imóvel ocorreu sem autorização.

Feita essa breve retomada, destinada a evitar a repetição de informações anteriormente registradas, passa-se ao exame do pedido absolutório.

Para além da coerência e convergência das declarações policiais acerca da dinâmica dos fatos, cumpre observar que o apelante foi abordado e encontrado em posse de 09 (nove) porções de pasta base de
cocaína
, cuja massa total atingiu
4,66g
(quatro gramas e sessenta e seis centigramas), conforme demonstra o laudo pericial n. 3.14.2021.75035-01 (id. 303505932).

Quanto ao entorpecente, a forma de acondicionamento e o fracionamento das porções, apreendidas em plena via pública, evidenciam que o material não se destinava ao próprio consumo do agente. O próprio apelante, diga-se, em nenhum momento atribuiu à droga essa finalidade.

No que se refere à abordagem, à localização e ao acondicionamento das substâncias, merecem realce as declarações dos policiais, já mencionadas, que se mantêm lineares e harmônicas com os demais elementos probatórios.

Igualmente relevante reiterar que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT). A orientação local, ademais, encontra amplo respaldo em precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que assentou ser “
a palavra de policiais apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações
” (AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Importa registrar, ainda, que os agentes públicos localizaram no interior da residência do apelante
65,67g
(sessenta e cinco gramas e sessenta e sete centigramas)
de maconha
(id. 303505932), fato que reforça o conjunto probatório e converte em ainda menos plausível a versão defensiva.

Segundo a Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento.

Inclusive, no âmbito desta Corte, adotando estes mesmos parâmetros, confira-se: ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025 e ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025.

Deste modo, apenas quanto à maconha encontrada na residência do apelante, e considerando os referenciais acima mencionados, a quantidade apreendida permitiria a confecção de aproximadamente
43 (quarenta e três) a 130 (cento e trinta)
cigarros, patamar manifestamente incompatível com uso próprio, notadamente quanto analisando em conjunto com a pasta base apreendida.

Por fim, a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria sido agredido e de que os entorpecentes não lhe pertenciam, permanece isolada nos autos e não encontra respaldo em qualquer elemento que infirme a narrativa coesa e convergente construída pelos agentes de segurança. As alegações defensivas não se harmonizam com o conteúdo do laudo pericial, com a dinâmica do flagrante nem com os depoimentos colhidos sob contraditório, circunstâncias que afastam a plausibilidade de sua negativa e reforçam a consistência do conjunto probatório.

Ante o exposto, rejeito a pretensão absolutória.

3. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Na sequência, a defesa pleiteia a mitigação do regime inicialmente imposto, afirmando que a opção pelo regime fechado configuraria resposta penal demasiadamente severa e divorciada dos elementos que emergem dos autos.

No ponto, o inconformismo carece de interesse recursal, uma vez que a sentença já estabeleceu o regime inicial aberto ao apelante, de modo que a pretensão deduzida foi integralmente atendida pelo juízo de origem.

Diante disso,
não conheço
do recurso nessa parte.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação e, na extensão admitida,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025